Tribunal: TJMT
Processo: 1003168-11.2022.8.11.0011
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003168-11.2022.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GABRIELLA DE SOUZA BRAGA - CPF: 033.244.591-76 (APELANTE), ARIEVLIS NUNES SILVEIRA - CPF: 429.406.048-43 (ADVOGADO), CENTRO DE EDUCACAO DO PANTANAL LTDA - EPP - CNPJ: 05.168.856/0001-94 (APELADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CPF: 012.652.033-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE
DECLARAÇÃO DE INEXI
STÊNCIA DE DÉBITO
,
INDENIZAÇÃO POR DANO
S
MORA
IS E OBRIGAÇÃO DE FAZER
– ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE DÍVIDA INDEVIDA – C
ANCELAMENTO
DO
CURSO EM AGOSTO DE 2022
–
POSTERIOR AO VENCIMENTO DA MENSALIDADE DO REFERÍDO PERÍODO - ANTECIPAÇÃO DOS VALORES RELATIVOS AO DIS (PROGRAMA D
E DISSOLUÇÃO SOLIDÁRIA DAS PARCELAS) --
COMPROVAÇÃO PELA RÉ - CIÊNCIA DA AUTORA DEMONSTRADA - INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 373, I, DO
CPC –
DÉBITOS
LEGÍTIMOS –
DANOS MORAIS INDEVIDOS – HONORÁRIOS – MAJORAÇÃO (ART. 85, §11, DO CPC) –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Comprovado o trancamento do curso
após o vencimento da mensalidade, esta é devida.

Demonstrado que a aluna tinha ciência da possibilidade da cobrança de valores resultantes do programa DIS (Dissolução Solidária),
a ela compete o pagamento do montante resultante do vencimento antecipado de tais parcelas.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente arbitrada, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação
Declaratória de
Inexistência de Débito
,
Indenização por Dano
s
Mora
is e Obrigação de Fazer
julgada improcedente, com condenação da autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da c
ondenação ou do proveito econômico obtido
, ressalvada a suspensão da exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita.

A apelante aduz que
em
8-8-
2022 solicitou o cancelamento da matrícula e que em 15-8-2022

seu requerimento foi atendido.

Alega que foi surpreendida com a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito
, realizada pelo apelado, que lhe informou que se tratava de valores em atraso das mensalidade
s de agosto e setembro
de 2022
, ou seja, período após o cancelamento da matrícula
e, portanto, indevidas
.
Ressalta que não houve notificação prévia de tal apontamento restritivo.

Afirma que não
há prova de que tenha aderido ao programa
DIS -
Diluição das P
arcelas – nem de que
foi comunicada de que o trancamento da matrícula ensejaria o vencimento antecipado das parcelas diluídas.

Ressalta que faz jus à inversão do ônus da prova, uma vez que as provas mais relevantes estão em poder
d
o apelado.

Diz que a situação gerou desgaste emocional e afrontou sua honra e reputação, sendo devida a reparação.

O
apelad
o
apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do Recurso (I
d

248915687
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A autora/apelante ajuizou a Ação alegando que em
8-8-2022 solicitou o cancelamento da matrícula, que foi
efetiv
ado pelo réu/apelado em 15-8-2022.

Alega que foi surpreendida com a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito pelo valor de R$2.378,40, realizada pelo apelado, que lhe informou que se tratava de valores em atraso das mensalidades de agosto e setembro de 2022, ou seja, período após o cancelamento da matrícula e, portanto, indevidas. Ressalta que não houve notificação prévia de tal apontamento restritivo.

Busca a declaração de inexistência do débito e danos morais
em valor não inferior a R$12.120,00
.

A demanda foi julgada improcedente.

A autora juntou com a inicial documento que demonstra que ela tinha ciência de que, com o trancamento da matrícula
efetivado em 15-8-2022
, poder
á
haver co
branças decorrentes do programa DIS

- Diluição Solidária
(Id 248914180
/181
)
.

Registre-se que mesmo com a inversão do ônus da prova
(Id 248914192)
, à autora compete comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito.

Logo, devia provar que não tinha conhecimento da adesão ao referido programa nem da cláusula que prevê
o vencimento antecipado das parcelas diluídas, em caso de cancelamento da matrícula
.

O apelado, por sua vez,
mostrou que a apelante foi incluída no programa DIS em 20-12-2021 (Id 248914660)
.

No entanto, na Ficha Financeira de Id 248915661 consta que somente o montante de R
$1.278,68 refere-se ao DIS, sendo que a quantia de R$988,76
é relativa à mensalidade de agosto de 2022, com vencimento em 9-8-2022. Todavia, como o cancelamento foi deferido em 15-8-2022
(Id 248915662), a parcela já estava vencida, sendo, portanto, devida.

Logo, não há irregularidade n
as cobranças em questão
.

Por fim, em consonância com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados no juízo de origem devem ser majorados de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior, “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada
(...)”. (
AgInt
no
AREsp
n. 886004/RJ,
DJe
de 18-8-2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
neg
o provimento ao Recurso
e, com fundamento no art. 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária para
15% do valor atualizado da causa (art. 85, §2o, do CPC)
,
ficando
suspen
sa
a exigibilidade da obrigação por ser beneficiária da justiça gratuita (art
.
98, §3o, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024